Tribunal: TCU
Processo: 017.382/2006-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em pedidos de reexame contra acórdão proferido em representação acerca de possíveis irregularidades no pagamento de vantagens pessoais decorrentes de exercício de função de direção, chefia ou assessoramento a membros do Ministério Público da União cumulativamente com remuneração por subsídio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Associação Nacional dos Procuradores da República e pela Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho ao Acórdão 2142/2023-TCU-Plenário , que rejeitou embargos de declaração opostos ao Acórdão 739/2023-TCU-Plenário , proferidos nesta representação, relativamente ao pagamento de vantagens a membros do Ministério Público da União cumulativamente com o da remuneração por subsídio, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar esta deliberação às embargantes.